Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE TRIGO. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT. EXTENSÃO DA ISENÇÃO DE PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INTERNA POSTERIOR AO TRATADO INTERNACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ADI 1.480 MC. ALCANCE DAS ISENÇÕES E DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A conclusão do Tribunal de origem não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 1.480 MC, no sentido de que lei doméstica posterior revoga, naquilo que incompatível, normas de tratados ou convenções internacionais anteriores, considerada a equivalência destas com leis ordinárias (lex posterior derogat priori).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS e da Cofins na obtenção do trigo e ao alcance das isenções do Gatt tendo em conta a legislação interna – demandaria a análise de normas infraconstitucionais (Leis n. 10.925/2004 e 9.430/1996), providência vedada em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido.